Tribunal: TJMT
Processo: 1033215-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1033215-93.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA. VÍCIO DE INICIATIVA. ADI JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito em face de lei de iniciativa parlamentar que autoriza a implantação de “Farmácia 24 horas” em Unidade de Pronto Atendimento, estabelece seu regime de funcionamento e atribui competências à Secretaria Municipal de Saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal de iniciativa parlamentar que cria unidade administrativa, estabelece seu regime de funcionamento e atribui competências a órgão do Poder Executivo padece de vício de iniciativa.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da separação dos poderes impõe que matérias relativas à criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública municipal sejam de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

4. A utilização do verbo “autorizar” não afasta o vício de iniciativa quando a norma, em sua substância, dispõe sobre matéria reservada ao Chefe do Executivo. A análise da constitucionalidade deve considerar o conteúdo material da norma, não sua redação formal.

5. A lei impugnada cria unidade administrativa, determina sua instalação em órgão público específico, estabelece regime de funcionamento obrigatório e atribui competências à Secretaria Municipal de Saúde, invadindo o núcleo da competência privativa do Prefeito.

6. A modulação temporal dos efeitos é desnecessária, pois não se vislumbra prejuízo concreto que justifique a atribuição de eficácia prospectiva à decisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedido julgado procedente, com declaração de inconstitucionalidade da lei municipal e eficácia
ex tunc
.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional, por vício de iniciativa, lei municipal de iniciativa parlamentar que crie unidade administrativa, estabeleça seu regime de funcionamento e atribua competências a órgãos do Poder Executivo. 2. A utilização do verbo
autorizar
não afasta o vício de iniciativa quando a norma, em sua substância, dispõe sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Estadual, arts. 9o, 190 e 195, p.u., III; CF/1988, art. 61, § 1o, II, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 917; TJMT, ADI 1021240-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Órgão Especial, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
em face da Lei Municipal n. 14.071/2025, com pedido de medida cautelar.

O autor sustenta, em síntese, que a Lei Municipal n. 14.071/2025 padece de inconstitucionalidade formal e material, porquanto, sendo de iniciativa parlamentar, dispõe sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, ao criar unidade administrativa (“Farmácia 24 horas”) e atribuir competências à Secretaria Municipal de Saúde, em violação ao art. 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual; configura indevida ingerência do Poder Legislativo na organização e funcionamento da Administração Pública, em afronta ao princípio da separação de poderes (arts. 9o e 190 da Constituição Estadual); e impõe aumento de despesa pública sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Com base nesses fundamentos, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 14.071/2025.

Determinada a aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999, visando à célere e definitiva resolução da controvérsia constitucional em análise (Id. 318209357).

Manifestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), constante do Id. 322763367, na qual pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Sem manifestação da CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (certidão de transcurso de prazo, Id. 332462392).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 334956396, manifestando-se pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
em face da Lei Municipal n. 14.071/2025, com pedido de medida cautelar.

A lei municipal impugnada, de iniciativa parlamentar, está assim redigida:

“
Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo a implantar a Farmácia 24 horas na UPA - Unidade de Pronto Atendimento.

Art. 2o A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a criar a FARMÁCIA 24 HORAS, que deverá funcionar dentro da UPA de forma ininterrupta, durante os sete dias da semana.

Art. 3o Os medicamentos a serem distribuídos serão os de características típicas de Pronto Atendimento e somente serão liberados com a devida prescrição e autorização médica.

§ 1o Após ser atendido, o paciente, com a respectiva via do receituário, deverá dirigir-se à Farmácia 24h, a fim de obter seu medicamento.

Art. 4o A Secretaria Municipal de Saúde poderá criar uma relação de medicamentos emergenciais, os quais devem constar na relação vigente do SUS – Sistema Único de Saúde, para compor a Farmácia 24 Horas.

Parágrafo único. O medicamento receitado pelo médico da Unidade de atendimento deverá constar na relação de medicamentos mencionada no art. 4o desta Lei.

Art. 5o As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
.”

A controvérsia, como se depreende, versa sobre o conflito normativo entre o princípio da separação dos poderes e a imperativa necessidade de conferir máxima efetividade aos direitos fundamentais, especialmente ao direito à saúde.

É certo que o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da Constituição da República Federativa do Brasil e reproduzido, por simetria, nos arts. 9o e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, qualifica-se como um dos núcleos conceituais que dão substância ao próprio Estado Democrático de Direito.

Com efeito, “
os trabalhos do Legislativo e do Executivo especialmente, mas também do Judiciário, só se desenvolverão a bom termo se esses órgãos se subordinarem ao princípio da harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro, nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que entre eles há de haver consciente colaboração e controle recíproco (que, aliás, integra o mecanismo), para evitar distorções e desmandos
” (SILVA, José Afonso da.
Comentário Contextual à Constituição
. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, pp. 44/45).

Por sua vez, a reserva de iniciativa legislativa, corolário do princípio da separação dos poderes, representa uma exceção à regra geral da iniciativa concorrente e, como tal, deve ser interpretada restritivamente.

Nesse contexto, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, inciso III, estabelece com clareza que “
são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
”.

A norma estadual reproduz, por imperativo de simetria federativa, a reserva de iniciativa prevista no art. 61, § 1o, II, “e”, da Constituição Federal, que atribui ao Chefe do Poder Executivo a competência exclusiva para deflagrar o processo legislativo em matéria de organização administrativa.

In casu
, a lei impugnada não se limita a estabelecer diretrizes programáticas ou a autorizar, em sentido próprio, a atuação do Poder Executivo. Ao contrário, a norma: (
i
) cria uma unidade administrativa denominada “Farmácia 24 horas”; (
ii
) determina sua instalação dentro de órgão público específico (Unidade de Pronto Atendimento – UPA); (
iii
) estabelece regime de funcionamento obrigatório: forma ininterrupta, durante os sete dias da semana; e (
iv
) atribui à Secretaria Municipal de Saúde a competência para sua criação e operacionalização.

Ademais, cumpre esclarecer que a utilização do verbo
autorizar
não tem o condão de afastar o vício de iniciativa quando a norma, em sua substância, dispõe sobre matéria reservada ao Chefe do Executivo, porquanto a análise da constitucionalidade deve considerar o conteúdo material da norma, não sua redação formal.

No que tange ao vício de iniciativa, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
ARE 878.911/RJ, fixou a tese de que “
não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
” (Tema n. 917/STF).

De outro lado, a
contrario sensu
, é inconstitucional a lei de iniciativa parlamentar que trate da estrutura ou das atribuições de órgãos do Poder Executivo — precisamente o caso dos autos.

Este c. Órgão Especial, em julgamento de caso similar, declarou a inconstitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar que impôs obrigações à Administração Pública em matéria de organização de serviços de saúde. Vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ABERTURA DA FARMÁCIA POPULAR AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. VÍCIO DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. PROCEDÊNCIA.

[...]

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município de Barra do Bugres em face da Câmara Municipal, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.710/2025, que impôs ao Poder Executivo a abertura da Farmácia Municipal Popular aos finais de semana e feriados. O Município sustenta vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes. A Câmara Municipal defende a validade da norma, invocando interesse local. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido.

[...]

Tese de julgamento: ‘1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo a abertura de serviços públicos, por caracterizar vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes. 2. Compete privativamente ao Prefeito dispor sobre a organização, funcionamento e atribuições da Administração Pública municipal.’ [...]
” (TJ-MT, ADI 1021240-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Órgão Especial, julgado em 13.11.2025).

Assim, manifesta a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 14.071/2025, que, ao criar unidade administrativa, estabelecer seu regime de funcionamento e atribuir competências à Secretaria de Saúde, invade o núcleo da competência privativa do Prefeito, em flagrante violação aos arts. 9o, 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

Em conclusão, a análise dos elementos dos autos conduz ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei do Município de Rondonópolis (MT) n. 14.071/2025, por vício insanável de iniciativa legislativa, porquanto a norma impugnada padece de defeito constitucional ao invadir competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Por fim, registra-se que a modulação temporal dos efeitos se revela desnecessária, pois não se vislumbra prejuízo concreto decorrente da vigência da lei impugnada que justifique a atribuição de eficácia prospectiva à decisão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da Lei do Município de Rondonópolis (MT) n. 14.071/2025, por violação aos arts. 9o, 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com eficácia
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026